Tribunal: TJES
Processo: 0002713-96.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002713-96.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARILIA RODRIGUES DENICOLI

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002713-96.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARILIA RODRIGUES DENICOLI
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
,
C/C ART. 40, VI, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06
.
INVIABILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação a apelante, através da prova material contida nos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares, os quais são revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
.
Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão e a forma em que se encontravam as drogas, bem como informações recebidas pelos policiais, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita, razão pela qual é inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002713-96.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARILIA RODRIGUES DENICOLI
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MARILIA RODRIGUES DENICOLI
, por encontrar-se inconformada com a respeitável sentença, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que a condenou como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, a uma pena definitiva de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 05 de abril de 2023, a denunciada, na companhia de uma adolescente, comercializava e tinha em sua posse o total de 23 (vinte e três) pinos de cocaína, 02 (duas) buchas de maconha, 10 (dez) pedras de crack, devidamente preparadas para venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais) em espécie.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo auto de apreensão n.º 2090.3.14280/2023, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado nº 50772303, laudo pericial nº 4177/2023, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor da apelante, inobstante a negativa da acusada
.

Interrogada em juízo,
MARÍLIA
afirmou que vendia drogas no local “a cerca de 3 ou 4 meses atrás”, relatou que no dia da abordagem foi ao local no intuito de comprar drogas para uma terceira pessoa e que ganharia uma porcentagem pelo feito.

A filha da recorrente, também apreendida no dia dos fatos, ao ser ouvida em juízo declarou:

"
[
...
]
que no dia estava na distribuidora e foi avisar sua mãe que ia na escola buscar a filha e ela estava indo comprar 9 pedras de crack e duas buchas de maconha para pegar a porcentagem dela; que a mulher pediu ela para comprar, pois não sabia onde era; que na hora os PM abordaram ela e sua mãe falou que ia comprar drogas para uma mulher e que ia ganhar uma porcentagem
[
...
]
”.

Por sua vez, os policiais militares Dalmacio Alves e Rafael Coto Durante, responsáveis pela ocorrência, confirmaram os fatos narrados na denúncia, descrevendo toda a ação de forma detalhada. Relatando que foram acionados através de denúncias realizadas por populares, que davam conta de que duas mulheres estavam traficando no “campinho”.

Afirmaram ainda que a região é conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes e que a apelante já foi abordada e detida em outra ocasião, também por causa do tráfico.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos policiais militares, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes policiais em sede policial e judicial, demonstram de forma clara a culpabilidade da apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante, a defesa pugna pela desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 do mesmo Diploma Legal
.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a forma em que se encontravam as drogas, bem como informações recebidas pelos policiais, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2003 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão da denunciada no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Da mesma maneira já decidiu este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. 3. REDIENSIOANMENTO DA PENA-BASE. PREJUDICADO. 4. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. 5. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 6. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPEDIMENTO LEGAL. 7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. VEDAÇÃO LEGAL. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. A diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no artigo 28, também da Lei 11.343/2006, está no fato de que para configuração deste último exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Ao analisar atentamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não assiste razão à douta defesa quanto ao pedido de desclassificação da conduta praticada pelo apelante, uma vez que, com base nas circunstâncias do caso restou devidamente comprovado que o recorrente efetivamente praticou ao menos uma das condutas descritas no tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas vendia, guardava, ministrava e que tal droga, diante da análise das circunstâncias previstas no §2º do artigo 28, da Lei nº 11.343/06 não se dava para fins de consumo próprio. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190179966, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. REDUÇÃO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSBILIDADE. DA DETRAÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Impossibilidade de desclassificação para o crime de uso (art. 28, da Lei n° 11.343/06) em razão das circunstâncias dos fatos, da natureza e da quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 052180001522, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020).

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.